Tribunal: STF
Processo: HC 76203
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESCUTA TELEFÔNICA.
OUTROS MEIOS DE PROVA. LICITUDE.
Escuta telefônica que não deflagra ação penal, não é causa
de contaminação do processo.
Não há violação ao direito à privacidade quando ocorre
apreensão de droga e prisão em flagrante de traficante.
Interpretação restritiva do princípio da árvore dos frutos
proibidos.
Habeas corpus indeferido.